Tribunal: TJDFT
Processo: 0714550-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714550-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SEBASTIAO PINTO DA SILVA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (autos no 0704721-52.2018.8.07.0001), no qual contende com espólio de JOSE GOMES DA SILVA PINTO e outros. A decisão agravada, proferida em sede de embargos de declaração, deliberou sobre fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado constituído pelo agravado, nos seguintes termos (ID 70819845): “O interessado SEBASTIÃO PINTO DA SILVA FILHO tempestivamente opôs embargos de declaração (ID: 226275535) à decisão proferida no ID: 225974484, argumentando a omissão do julgado, "considerando que o ora peticionante precisou contratar um advogado para se defender, roga-se pela fixação de honorários em virtude de sua exclusão do polo passivo, conforme disposição do art. 338 do CPC". Resposta em ID: 227200651. Relatado sucintamente, decido. O art. 1.022 do CPC dispõe que cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. A omissão tem lugar quando a decisão não enfrenta as questões capazes de infirmar a conclusão alcançada pelo Juízo. No caso dos autos, razão assiste ao interessado. De efeito, a indicação errônea de pretenso inventariante pela parte exequente e correlata verificação da ilegitimidade do representante do espólio, com acolhimento do Juízo, implica na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado constituído pelo interessado, considerando a formalização de defesa nos autos. Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, acolho os embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022 do CPC. Integro a decisão vergastada nos termos que seguem: "Ante a anuência expressa da parte exequente às razões expendidas na petição do ID: 211000131, condeno o credor ao pagamento de honorários sucumbenciais ao advogado constituído pelo interessado, ora arbitrados em 3% (três por cento) do valor atribuído à causa, em conformidade com o disposto no art. 85, § 2.o, c/c art. 338, parágrafo único, ambos do CPC." Por outro lado, proceda-se à busca de endereços dos herdeiros indicados na petição do ID: 229404049, renovando-se as tentativas de intimação do ESPÓLIO DE JOSÉ GOMES DA SILVA PINTO nos logradouros apurados.” Em suas razões, a parte agravante pede concessão efeito suspensivo ativo. Pede a redução e/ou exclusão dos honorários advocatícios. No mérito, pede provimento do recurso para reduzir e/ou excluir os honorários advocatícios. Narra ter, no cumprimento de sentença, indicado os herdeiros do executado JOSE GOMES DA SILVA PINTO, com objetivo de proceder com a sucessão processual da parte. Indicou o Sr. SEBASTIÃO PINTO DA SILVA FILHO como herdeiro do executado, contudo, evidenciou-se o equívoco na indicação do terceiro no cumprimento de sentença de origem. Em embargos de declaração, foi proferida a decisão agravada fixando honorários advocatícios em favor do patrono do terceiro no porcentual de 3% (três por cento) do valor cumprimento de sentença. Argumenta ser desproporcional o valor fixado, considerando a ausência de má-fé ou dolo na indicação do terceiro como suposto herdeiro do executado. Afirma ter sua conduta se pautado em informações disponíveis à época, sendo razoável a tentativa de localização de bens e sucessores para fins de satisfação do crédito, sem qualquer intuito de prejudicar terceiros ou tumultuar o processo. Requer a reforma da decisão agravada para que seja revista, em sede liminar, e seja possibilitada a redução e/ou exclusão dos honorários advocatícios. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 70819843). Ainda, resta dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, do CPC. Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de cumprimento de sentença, em desfavor do espólio de JOSÉ GOMES DA SILVA PINTO. Conforme petição de ID 199577763, o exequente indicou o ora executado como herdeiro, pedindo a inclusão dele no polo passivo. O agravado foi intimado e se manifestou nos autos, por meio de seu advogado constituído, para informar o equívoco e requerer a exclusão de seu nome da lide (ID 221102842). Após apresentação de embargos de declaração pelo agravado, o juízo a quo determinou o pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado constituído pelo interessado, considerando a formalização de defesa nos autos. Os honorários advocatícios têm por finalidade remunerar o trabalho dos patronos das partes. Embora a incidência da verba honorária nas liquidações impróprias não conste no rol do art. 85, §1o, do CPC, que diz: “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. Conforme entendimento do STJ: “[...] é possível a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.781.672/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE 16/12/2021). Nesse mesmo sentido, colaciona-se alguns julgados desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. 1.1. O dispositivo legal transcrito não faz qualquer alusão ao cabimento de honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença. 1.2. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito desta egrégia Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, tem-se por cabível, de forma excepcional, a fixação de honorários de sucumbência no procedimento de liquidação de sentença, em caso de ocorrência de litigiosidade excessiva entre as partes litigantes. 2. Na hipótese em apreço, observa-se que o procedimento de liquidação de sentença assumiu um caráter de alta litigiosidade entre as partes litigantes, como demonstram os documentos e peças produzidas nos autos de origem, tais como contestação pelo executado, impugnação à contestação pelo exequente, discussões sobre provas, recursos, e impugnação ao laudo pericial. 3. Caracterizado o excesso de litigiosidade entre as partes litigantes, na fase de cumprimento de sentença, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, observados parâmetros previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (0709706-28.2022.8.07.0000, Rel: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2022) Oportuno ressaltar que a extinção do feito por ilegitimidade passiva, com relação ao agravado que não deveria ter feito parte no feito, enseja a condenação do exequente/agravante em honorários advocatícios, levando-se em conta o trabalho realizado pelo procurador do agravado após a angularização do feito. Nesse sentido: “(...) 4. O direcionamento indevido da ação contra quem não poderia ser parte no feito, provocando a extinção por ilegitimidade passiva, dá ensejo à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade. (...)” (07187486720238070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 6/11/2023.) – g.n. “(...)2. Extinto o processo em relação a um dos réus com acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva, os honorários serão pagos pela parte que autora. 3. A jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da literal do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária, arbitrando-a com observância a razoabilidade e proporcionalidade (art. 85, § 8o). 4. Considerando a baixa complexidade jurídica, a extinção sem mérito do processo em relação à agravante, por acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva, os honorários fixados precisam ser proporcionais ao labor desenvolvido pelo causídico. 5. Agravo não provido. Decisão mantida.” (07262600420238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023.) INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Com o retorno, voltem conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de abril de 2025 19:35:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador